Tribunal: TJES
Processo: 0019742-23.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Pagamento em Consignação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019742-23.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELANTE: ROBERTA JUVENAL COUTINHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0019742-23.2012.8.08.0024

Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Apelada: Roberta juvenal Coutinho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, na ação de revisão de contrato de financiamento de automóvel c/c tutela antecipada e consignação em pagamento

ajuizada por Roberta juvenal Coutinho em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o banco a restituir de forma simples o valor referente à rubrica “serviços concessionária/lojista”, além de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. (fls. 202/204)

Em suas razões, o Banco Bradesco Financiamentos S/A pretende a reforma da sentença alegando basicamente que
“
[...]
Os Serviços de Terceiros, ou tarifa de serviços prestados a concessionaria como o douto julgador nomeia, está expressamente previsto no contrato e autorizado pel
a
apelad
a[...]”
, e foi efetivamente comprovado. Além disso, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença. (fls. 207/212)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 210/222).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir se foi acertada a condenação do banco apelante a devolver à recorrida de forma simples o valor referente à rubrica “serviços de terceiros”, expressa no contrato objeto da lide como “serviços concessionária/lojista”, além dos ônus pelas verbas sucumbenciais.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários referentes a serviços de terceiros, a saber:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

No caso dos autos, além de não constar da avença especificação do serviço a ser efetivamente prestado como “serviços de terceiros”, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, denotando o acerto da sentença ao reconhecer a ilegalidade na cobrança e condenar o recorrente a devolver os valores pagos a tal título de forma simples, ante a não comprovação de má-fé.

Em relação aos honorários advocatícios, como se trata de matéria de ordem pública entendo por bem em adequar a sentença à realidade fática da contenda que, conforme se deflui do rol dos pedidos formulados pela autora e o êxito em apenas um dos pleitos, denota evidente sucumbência mínima da parte demandada bastante a ensejar a condenação da requerente no custeio integral dos ônus sucumbenciais, na forma preconizada pelo art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, também por se tratar de questão de ordem pública anoto de ofício que deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença

para condenar a demandada no custeio integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC, bem como determino a incidência da correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1 – Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP:

“Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
.

2 – No caso dos autos, além de não constar da avença especificação do serviço a ser efetivamente prestado como “serviços de terceiros”, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, denotando o acerto da sentença ao reconhecer a ilegalidade na cobrança e condenar o recorrente a devolver os valores pagos a tal título de forma simples, ante a não comprovação de má-fé.

3 – Evidenciada sucumbência mínima da parte demandada, deve a autora ser condenada a custear integralmente os ônus sucumbenciais.

4 – Com relação a sistemática de atualização do débito, por se tratar de questão de ordem pública, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5 – Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar em parte a sentença, nos termos do voto da Relatora.